Tribunal: STF
Processo: RE 1390662
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA NO TOCANTE À REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO DISPOSTO NO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MI 721-7/DF E SÚMULA VINCULANTE Nº 33). INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/3. INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INCONTÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma a violação ao art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Alega a impossibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria da autora porque, apesar do ingresso no serviço público em data anterior à Emenda, não cumpriu as regras constitucionais de transição necessárias à obtenção dos benefícios pleiteados (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à possibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria especial deferida à recorrida, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Desta feita, em que pesem os argumentos colacionados pelo Instituto de Previdência requerido e considerando que a autora fora admitida antes do advento da EC 41/2003, concluo que a autora faz jus à aposentadoria especial utilizando-se a regra da integralidade e da paridade no cômputo do benefício previdenciário.” (e-doc. 3, p. 3).



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.209, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator